Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-90.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei Municipal de Avanhandava (Lei Municipal no 1.933/2011) que previu promessa de doação de imóvel com encargo à particular – Declaração de inconstitucionalidade incidental de mencionada Lei, em decorrência da ausência de interesse público, em violação ao quanto previsto na Lei no 8.666/93 – Benefício a particular, em desrespeito ao princípio da isonomia e da licitação,

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Lei Municipal de Avanhandava (Lei Municipal no 1.933/2011) que previu promessa de doação de imóvel com encargo à particular – Declaração de inconstitucionalidade incidental de mencionada Lei, em decorrência da ausência de interesse público, em violação ao quanto previsto na Lei no 8.666/93 – Benefício a particular, em desrespeito ao princípio da isonomia e da licitação, que gera danos ao erário – A conduta do administrador público, bem como de particular, na qualidade de solidário, que desatende texto expresso de lei, implica em conduta ensejadora de improbidade – Violação aos princípios da Administração Pública – Precedentes do STJ e desta Corte – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002846-
90.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados SUELI NAVARRO
JORGE, JOÃO PEDRO BORTOLETTO JUNIOR (E OUTROS(AS)), SERRARIA
AVANHANDAVA
LTDA
ME,
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AVANHANDAVA e FABRICIO BERNARDINELLI CARMONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
2
Voto no 33.756
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelados: SUELI NAVARRO JORGE e OUTROS
JUIZ: Marcelo Yukio Misaka
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Lei Municipal de Avanhandava
(Lei Municipal no 1.933/2011) que previu promessa de
doação de imóvel com encargo à particular Declaração de
inconstitucionalidade incidental de mencionada Lei, em
decorrência da ausência de interesse público, em violação
ao quanto previsto na Lei no 8.666/93
Benefício a
particular, em desrespeito ao princípio da isonomia e da
licitação, que gera danos ao erário
A conduta do
administrador público, bem como de particular, na
qualidade de solidário, que desatende texto expresso de lei,
implica em conduta ensejadora de improbidade Violação
aos princípios da Administração Pública Precedentes do
STJ e desta Corte Sentença de improcedência reformada
Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, às
fls. 660/682, em face da r. sentença de fls. 644/657, que julgou
improcedentes os pedidos constantes na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo para averiguar ato de
improbidade administrativa.
Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo
aduz, preliminarmente, que a sentença foi omissa quanto ao fundamento
da ação. No mérito, estabelece que a concessão da área pública para
atividade privada não cumpriu o interesse público, assim como violou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
3
regra da licitação. Estabelece ter havido ato ímprobo da prefeitura, na
medida em que não observou o dever de licitar constitucionalmente
instituído, bem como as diretrizes previstas na Lei no 8.666/93.
Aduz ter sido configurado dano ao erário, em razão da
impossibilidade da Administração ter contratado a melhor proposta.
Cita, para fundamentar o seu direito, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça.
Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 1.933/2011 de Avanhandava, e por arrastamento do
Decreto no 322/2016, bem como a declaração de nulidade dos atos
praticados com base em tais leis.
Pleiteia, de igual forma, a condenação da Serraria à
desocupação da área de 19.961,87m2 no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, sob pena de multa diária no montante de R$1.000,00 (mil reais).
Requer, ainda, a imposição legal para que o Município deixe de realizar
a doação da área ao final do prazo da concessão e que os corréus Sueli,
Fabrício, João Pedro e Serraria Avanhandava Ltda ME respondam
pela prática de atos de improbidade.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação pelos
corréus às fls. 686/692, 693/696, 700/707 e 708/733.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça às fls. 740/751
que opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
4
É o relatório.
Observa-se, dos autos, que a ação civil pública ajuizada
pelo Ministério Público teve como objetivo averiguar a
(in)constitucionalidade da Lei Municipal no 1.933/2011 que concedeu o
uso da área do imóvel registrada sob o no 39.158 no Cartório de
Registro de Imóveis (CRI) de Penápolis em favor da empresa Fabrício
Bernardinelli Carmona Promissão EPP, para a instalação de serraria,
com promessa de doação, caso cumprido o encargo de fornecer no
mínimo 10 (dez) empregos para os residentes do município pelo prazo
de 15 (quinze) anos.
Em maio de 2016, o concessionário Fabrício Bernardinelli
Carmona transferiu a concessão de uso do bem à Serraria
Avanhandava Ltda. ME, empresa de seu ex-funcionário João Pedro
Bortoletto Júnior, mediante a anuência da administração pública, por
meio de despacho da ex-prefeita Sueli Navarro (Decreto no 3.221/2016),
alterando o encargo inicial de 10 (dez) para 5 (cinco) empregos do
Município de Avanhandava.
Diante dos fatos, o recurso de apelação merece provimento,
pelos fundamentos a seguir enunciados.
Importante salientar que a inconstitucionalidade da Lei
Municipal no 1.933/2011 e do Decreto-Lei no 3.221/2016 já tramitou no
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na ação direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
5
inconstitucionalidade no 2183680-27.2018.8.26.0000, sendo extinta sem
análise de mérito, por se referir a atos de efeitos concretos, cujo controle
difuso da inconstitucionalidade deverá ser realizado por esta C. 8a
Câmara de Direito Público.
Sobre o tema ventilado nos autos, sabe-se que a doação de
imóveis pelo Ente Público Municipal é possível sempre que cumpridos
os requisitos enunciados no art. 17 da Lei no 8.666/93, in terminis:
“Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública,
subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá as
seguintes normas:
I quando imóveis, dependera da autorização legislativa
para
órgãos
da
administração
direta
e
entidades
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as
entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de
licitação na modalidade de concorrência, dispensada nos
seguintes casos (...).
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de
direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens
imóveis de uso comercial de âmbito local com área de
250m2 e inseridos no âmbito de programas de regularização
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou
entidades da administração pública
§ 4o A doação com encargo será licitada e de seu
instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o
prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena
de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de
interesse público devidamente justificado”. [grifou-se].
Assim, observa-se que, a doação com encargo sem prévia
licitação será sempre possível caso o Ente Público justifique o interesse
público existente no caso, requisito este que não foi cumprido nos autos.
Isso porque, a Lei Municipal no 1933/2011, em seu art. 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
6
autorizou a concessão de uso da área em comento para a “instalação de
serraria com desdobramento de madeira bem como comércio varejista de material
de construção, ferragens, ferramentas manuais e produtos metalúrgicos, vidrões,
espelhos e vitrais, não podendo a donatária dar a respectiva área destinação
diversa”, prevendo, em seu art. 4o, inciso I, que empresa beneficiada
destinasse “no mínimo 10 (dez) empregos (apenas) para pessoas residentes e
domiciliadas no município de Avanhandava”, e que a atividade fosse mantida
por 15 (quinze) anos (art. 5o).
Após, por meio da expedição do Decreto-Lei no 3221/2016,
o encargo foi reduzido para a concessão de apenas 5 (cinco) empregos a
pessoas residentes no município de Avanhandava.
De tais fatos, bem registrados no Inquérito Civil no
14.0373.0001227/2015-9, observa-se que duas irregularidades foram
identificadas. A primeira se refere à ausência de interesse público
verificado na espécie.
Isso porque, conforme o Censo IBGE de 2018, o município
de Avanhandava conta com 13.433 habitantes, de modo que a
obrigação estabelecida na Lei Municipal no 1933/2011, de empregar 10
pessoas residentes no Município, não beneficiaria nem sequer 0,07% da
população local.
A doação de bem público municipal ao particular é a
transmissão de coisa pública, que deve, obrigatoriamente, verificar o
interesse social, não se tratando, portanto, “de mero ato de vontade pelo qual
alguém dispõe gratuitamente de seu patrimônio em benefício de terceiro, mas, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
7
do atingir de um interesse público primário por meio da transferência de específico
bem público (o beneficiado, portanto, deve ser a coletividade)1”.
Ao comentar o tema, inclusive, Hely Lopes Meirelles2
pondera que
“Doação é o contrato pelo qual uma pessoa, o doador, por
liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens
para o de outra, o donatário, (CC, arts. 538 e ss.). É
contrato civil, e não administrativo, fundado em liberalidade
do doador, embora possa ser com encargos para o
donatário. A doação só se aperfeiçoa com a aceitação do
donatário, quer seja ela pura ou com encargo. O Município
pode fazer doações de bens móveis ou imóveis desafetados
do uso público, e comumente o faz para incentivar
construções e atividades particulares de interesse local e
convenientes à comunidade. Essas doações podem ser com
ou sem encargos, e em qualquer caso dependem de lei
autorizadora, que estabeleça as condições para sua
efetivação, de prévia avaliação do bem a ser doado e de
licitação (arts.17, I, “b”, e II, “a”, da Lei 8.666, de 1993).”
Neste sentido, ainda, importante lembrar que, “a relação de
administração somente se nos depara no plano das relações jurídicas, quando a
finalidade, que a atividade de administração se propõe, no aparece defendida e
protegida, pela ordem jurídica, contra o próprio agente e contra terceiros3”, ou
seja, o Ente Público, tem poderes limitados à finalidade dos atos
perpetrados.
E, diante dos fatos apresentados, não se reputa razoável
concluir que o emprego de 10 (dez) ou 5 (cinco) funcionários residentes
1 MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação pública: a Lei Geral
de Licitação LGL e o Regime Diferenciado de Contratação RDC. São Paulo: Malheiros, 2012. p.
367-368.
2 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 16a. ed. São Paulo: Malheiros, 2008,
p.329.
3 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de Direito Administrativo. 7 ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 106.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
8
no Município de Avanhandava consubstanciaria interesse público
suficiente para justificar a doação de terreno de 19.961,87m2.
Portanto, não há que se falar em interesse público
justificado.
Neste sentido, inclusive, está o parecer da d. Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 743/744), in verbis:
“Por óbvio houve desrespeito ao princípio geral de licitação
imposto na Constituição Federal e na Lei 8666/93. A exceção
prevista na legislação municipal e a autonomia do município não
podem conduzir à concessão de área pública, com promessa de
doação futura, posto que o encargo imposto não é significativo,
não atendendo com isso o interesse público. Ademais, como
mencionado, o encargo inicial de 10 postos de trabalho para
moradores do município nunca foi cumprido, sem que a
Prefeitura ao menos tenha se interessado nessa fiscalização
(como antes mencionado fls. 633/639). Por outro lado, a área
foi transferida para empresa do ex-empregado do primeiro
beneficiário da concessão, reduzindo-se por decreto o encargo
para 5 postos de trabalho, também sem comprovação de atender
moradores locais”. [grifou-se].
A segunda irregularidade consiste no fato de que o encargo
instituído, ainda que desproporcional à doação prometida pelo
Município, sequer foi cumprido, pois, conforme manifestação do corréu
Fabrício Bernardinelli Carmona Promissão
EPP, nos autos do
Inquérito Civil (fls. 119/127), apenas um funcionário da empresa era
residente em Avanhandava o Sr. José Basílio de Almeida (fls. 120).
Além do encargo estabelecido não ter sido cumprido pelo
beneficiário, o número de empregos fornecidos aos munícipes de
Avanhandava foi reduzido pela metade mediante edição de Decreto-Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
9
espécie legislativa notadamente incompetente para alterar o conteúdo de
Lei Municipal.
Assim, se não comprovado o interesse público, a doação
não poderia ter sido realizada sem prévio procedimento licitatório, e, em
se tratando de dispensa indevida de licitação, com razão o pleito do
Ministério Público ao reconhecimento de dano ao erário.
Isso porque, o E. Superior Tribunal de Justiça já entendeu
que é presumido o dano gerado em virtude de dispensa injustificada de
licitação, pois a ausência do certame impede que o poder público
contrate a melhor proposta, causando-lhe danos.
Verifica-se:
“ADMINISTRATIVO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ART. 10, VIII, DA LEI No 8.249/1992. DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO. DANO IN RE IPSA À
ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO DAS SANÇÕES IMPOSTAS.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
(...) 2. Segundo entendimento consolidado no âmbito das
Turmas que compõem a Primeira Seção, o prejuízo
decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido
(dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da
contratação pela Administração da melhor proposta, não
tendo
o
acórdão
de origem se afastado de tal
entendimento(...)4”.[grifou-se].
Neste mesmo sentido, inclusive, está a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Doação
irregular de imóveis do Município de Barra Bonita a
4Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Recurso Especial no 1.499.706-SP. Rel. Min. Gurgel de
Faria. Órgão Julgador: Primeira Turma. DJ: 14.03.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
10
empresa privada. Sentença que julgou improcedente a ação
com relação a dois réus, e procedente em relação aos
demais, condenando-os às sanções do artigo 12, II, da Lei
no
8.429/92,
com
a
declaração
incidental
de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.004/11, que
autorizou a concessão de direito real de uso dos imóveis,
com promessa de doação. Recurso do ex-Prefeito
Municipal e da empresa donatária. Improvimento. Bem
reconhecida a configuração do ato de improbidade.
Afastada, de ofício, a declaração de inconstitucionalidade,
reconhecendo-se
a
anulação
do
ato
de
concessão/doação6”.[grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL.
RECEBIMENTO. Recurso voltado à reforma de decisão que
recebeu a petição inicial de ação civil pública por
improbidade administrativa. Apuração da existência de
irregularidades ocorridas após a edição de leis municipais
que permitiram a doação de terreno público para empresa
privada a fim de que fossem realizadas atividades
industriais em prol dos interesses públicos. Imóvel que foi
dividido em três áreas distintas, sendo duas delas vendidas
a terceiros, empreendedores imobiliários. Doação que
supostamente não atendeu a nenhum interesse social.
Prescrição. Inocorrência. O termo inicial do quinquênio
prescricional é o término do exercício do mandato do agente
político, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.429/92.
Contagem do prazo prescricional para o particular, que
supostamente concorreu para o ato de improbidade, que
deve seguir a mesma regra adotada para o agente público.
Prefeito e vereadores que encerraram sua gestão em
dezembro de 2012. Ação distribuída em outubro de 2017,
antes, portanto, do decurso do prazo prescricional.
Precedentes do STJ. Recebimento da petição inicial.
Admissibilidade. Existência nos autos de indícios da
prática de improbidade administrativa e de sua autoria. A
peça vestibular somente deverá ser rejeitada se constatada,
6 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 10000699-57.2015.8.26.0063.
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Aroldo Viotti. DJ: 13.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
11
de plano, a inexistência de ato de improbidade, motivo para
a improcedência da ação ou inadequação da via eleita (art.
17, § 8o, da Lei Federal n.o 8.429/92), situações não
observadas na espécie. Decisão mantida. Recurso não
provido7”.[grifou-se].
Assim, a promessa de transferência dominial efetuada em
descumprimento aos requisitos previstos na Lei contraria o dever de
zelar pelo patrimônio público e de regê-lo em estrita consonância aos
princípios da impessoalidade e da isonomia. E, nos termos do que já
reconhecido pelo i. Des. Bandeira Lins, no julgamento de caso análogo,
“a improbidade já se configura no momento em que essa contrariedade se instala,
sem exigir o dolo específico do favorecimento”, pois não se admite,
juridicamente, que os gestores da coisa pública adotem, com os bens
públicos, a conduta adotada pela corré Sueli Navarro Jorge.
Isso porque como prefeita à época dos fatos, fora investida
em deveres positivos de gerir de forma proba os bens do Município,
observadas as margens da legalidade, de modo a resguardar os recursos
do Ente Público, procurando a melhor proposta a ser ofertada.
De igual forma, os corréus, quando beneficiados pela
edição de Lei Municipal declarada inconstitucional, violaram o
princípio da isonomia, tendo sido obtida vantagem indevida pelo
recebimento de bem imóvel da prefeitura, quando, em verdade, deveria
ter sido instalado procedimento licitatório para a concessão do
benefício.
7 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de instrumento no 2045231-89.2018.8.26.0000.
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, DJ: 08.08.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
12
Assim, tem-se que a conduta de administrador público,
bem como de particular, na qualidade de solidário, que desatende texto
expresso de lei, como é o caso da legislação de licitação, implica em
conduta ensejadora de improbidade.
Com essas considerações, de rigor a reforma da sentença,
para reconhecer a inconstitucionalidade incidental da Lei Municipal
no 1.933/2011 de Avanhandava, e, por arrastamento, do Decreto no
3.221/2016. Em decorrência da nulidade da Lei citada, o Município
será impedido de proceder à efetivação da doação da área em
comento.
Condenam-se os corréus Serraria Avanhandava Ltda.
ME e seu proprietário João Pedro Bortoletto Junior à desocupação da
área registrada sob o no 39.158 do Cartório de Registro Imobiliário
(CRI) de Penápolis, no prazo de 75 (setenta e cinco) dias, a contar da
publicação deste v. acórdão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00
(mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.
Condenam-se, ainda, os corréus Sueli Navarro Jorge,
Fabrício Bernardinelli Carmona, João Pedro Bortoletto Júnior e
Serraria Avanhandava Ltda. Me à suspensão dos direitos políticos por
cinco anos, pagamento de multa civil de duas vezes o valor do imóvel,
e proibição de contratação e de benefícios com o poder público pelo
prazo de cinco anos, nos termos do art. 12, III da Lei no 8.429/92,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438 - Comarca de Penápolis - Voto no 33.756 - bhs
13
tendo em vista precedente deste E. Tribunal de Justiça8.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para, reformando a sentença, julgar a demanda procedente, para os
fins e nos estritos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
8 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0000234-96.2013.8.26.0334. Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Danilo Panizza. DJ: 23.02.2016.